Tribunal: TJES
Processo: 5007329-47.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-03-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HC
Nº
5007329-47.2021.8.08.0000

PACIENTE
:
SAMUEL DE SOUZA PAIXÃO

A. COATORA
:
JUIZ DE DIREITO DA

1
ª
V
ARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.

PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS
PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.

ORDEM
DENEGADA
.

1.

É
pacífico o entendimento de que o procedimento do
habeas corpus
não permite a dilação probatória, pois exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração (EDcl no HC 492.278/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 24/04/2019).

2.
O

habeas corpus
foi impetrado
sem
a prova pré-constituída apta a demonstrar

o constrangimento ilegal
sustentado
pelo paciente
.

3.
A
decisão que converteu a prisão temporária em preventiva se baseia na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, tendo em vista a possibilidade de reiteração delitiva, e para a conveniência da instrução criminal, sendo esses argumentos mantidos nas demais decisões.

4.
Dessa forma,

embora o impetrante sustente a existência de condições favo
r
áveis
,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

5
.
Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR A ORDEM
,
nos termos do voto d
o
eminente Relator.

PRESIDENTE
RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007329-47.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SAMUEL DE SOUZA PAIXAO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HC
Nº
5007329-47.2021.8.08.0000

PACIENTE
:
SAMUEL DE SOUZA PAIXÃO

A. COATORA
:
JUIZ DE DIREITO DA

1
ª
V
ARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
SAMUEL DE SOUZA PAIXÃO
,
em face de ato praticado pela
MM.
JUIZ DE DIREITO DA

1
ª
V
ARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA
, nos autos do processo nº 0001365-14.2021.8.08.0048, em que se mantém a prisão preventiva do paciente.

Sustenta
a
impetrante, em síntese,
que o paciente
foi preso em flagrante delito no dia 24/01/2021, por supostamente ter praticado, junto com outro acusado, os delitos do Art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, tendo sido decretada a prisão preventiva do acusado em 25/01/2021. Oferecida a denúncia e o recebimento da mesma pela D. Magistrada, foi designada audiência de instrução e julgamento, após o cancelamento de algumas datas, para o dia 26/05/2022, permanecendo o paciente custodiado até o dia de hoje, em violação a razoável duração do processo
por culpa exclusiva do aparelho estatal, o que torna a prisão irregular, devendo ser relaxada
. Afirma, ainda, que
a invasão ao domicílio do acusado foi ilegal, bem como as provas apreendidas, pois baseada unicamente em denúncia anônima
. Por fim, sustenta que a preventiva foi decretada com base em considerações genéricas acerca da gravidade do delito e que o paciente preenche os requisitos para a concessão da liberdade provisória
por ter condições pessoais favoráveis
.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva
do paciente, com a confirmação da tutela no mérito.

Decisão (ID 1971528) indeferindo o pedido liminar em razão da ausência de prova pré-constituída.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 2014193), informando a antecipação da audiência para o dia 22/02/2022.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 2047570).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória, ES,
23
de
fevereiro
de 202
2
.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HC
Nº
5007329-47.2021.8.08.0000

PACIENTE
:
SAMUEL DE SOUZA PAIXÃO

A. COATORA
:
JUIZ DE DIREITO DA

1
ª
V
ARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
SAMUEL DE SOUZA PAIXÃO
,
em face de ato praticado pela
MM.
JUIZ DE DIREITO DA

1
ª
V
ARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA
, nos autos do processo nº 0001365-14.2021.8.08.0048, em que se mantém a prisão preventiva do paciente.

Sustenta
a
impetrante, em síntese,
que o paciente
foi preso em flagrante delito no dia 24/01/2021, por supostamente ter praticado, junto com outro acusado, os delitos do Art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, tendo sido decretada a prisão preventiva do acusado em 25/01/2021. Oferecida a denúncia e o recebimento da mesma pela D. Magistrada, foi designada audiência de instrução e julgamento, após o cancelamento de algumas datas, para o dia 26/05/2022, permanecendo o paciente custodiado até o dia de hoje, em violação a razoável duração do processo
por culpa exclusiva do aparelho estatal, o que torna a prisão irregular, devendo ser relaxada
. Afirma, ainda, que
a invasão ao domicílio do acusado foi ilegal, bem como as provas apreendidas, pois baseada unicamente em denúncia anônima
. Por fim, sustenta que a preventiva foi decretada com base em considerações genéricas acerca da gravidade do delito e que o paciente preenche os requisitos para a concessão da liberdade provisória
por ter condições pessoais favoráveis
.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva
do paciente, com a confirmação da tutela no mérito.

Decisão (ID 1971528) indeferindo o pedido liminar em razão da ausência de prova pré-constituída.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 2014193), informando a antecipação da audiência para o dia 22/02/2022.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 2047570).

Compulsando os autos, agora em juízo exauriente, não vejo razão para alterar a conclusão obtida na Decisão que negou o pedido liminar.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

Nessa perspectiva,
é pacífico o entendimento de que o procedimento do
habeas corpus
não permite a dilação probatória, pois exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração
(EDcl no HC 492.278/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 24/04/2019).

In
casu, o presente
habeas corpus
está
formado
somente pela
petição inicial elaborada pelo
impetrante

e parcos documentos demonstrando
que o paciente trabalhou
como barbeiro e a certidão de casamento (ID 1967003), além de um despacho redesignando a audiência (ID 1967004).

Ou seja,
o
habeas corpus
foi impetrado
sem
a prova pré-constituída apta a demonstrar

o constrangimento ilegal
sustentado
pelo paciente,
tanto no que se refere a irrazoável duração do processo quanto na ilegalidade da invasão de domicílio e apreensão das provas.

Assim, o Habeas Corpus não está devidamente instruído, o que afasta a possibilidade de concessão da ordem
, c
onforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“
Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo à impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.
”

(RHC 74.705/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017).

Além disso, como informado pela autoridade coatora
(ID 2014193)
, a audiência de instrução foi adiantada para o dia 22/02/2022, não subsistindo mais o argumento de excesso de prazo.

Inclusive, este deve ser confrontado
com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

N
o caso,
não ignoro o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente,
preso desde
o início de 2021
. Todavia, não se pode ignorar as peculiaridades do processo, o qual tramita em face de
2
(
dois
) réus,
e a complexidade da causa, que versa sobre crime gravíssimo, com apreensão de
02 balanças de precisão, 03 celulares, 01 coldre de polímero, 01 porta carregador duplo de pistola, 02 rádios comunicadores, 02 máquinas de cartão de crédito, 520 pedras de crack, 01 bucha grande de crack, 01 bucha de maconha, 01 carregador de pistola sem a base, porém com a mola, 02 cartões de crédito em nome de Samuel, 01 CRLV de um veículo Fiat Palio, 01 CRLV de uma motocicleta e um caderno com anotações da contabilidade do tráfico de drogas.

No mais, vejo que o feito vem tramitando de forma regular e respeitando as garantias da ampla defesa,
do
contraditório e
do
devido processo legal, não havendo ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade apta a tornar a prisão do paciente irregular.

Quanto ao argumento de que inexistem os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, ressalto que não constam nos autos a decisão que converteu a sua prisão em flagrante em preventiva. Ainda assim, em consulta ao andamento
da ação penal no sítio eletrônico deste e. TJES,
constatei que, em 2
5
de
janeiro
de 20
21
, a apontada autoridade coatora
proferiu a seguinte decisão:

“
Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti

e do
periculum libertatis
a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis

no caso concreto.
”
.

O
u seja, a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva se baseia na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, tendo em vista a possibilidade de reiteração delitiva, e para a conveniência da instrução criminal, sendo esses argumentos mantidos nas demais decisões.

R
ememoro,
ainda,
ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que
“
a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva”

(RHC 109.258/MG, Rel. Ministro R
ibeiro Dantas,
DJe 26/03/2020).

A
lém disso, deve-se pontuar que o paciente foi preso, junto com outro acusado, com uma grande quantidade de drogas, além de outros equipamentos utilizados para o tráfico.

E nesse ponto, é assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Dessa forma,

embora o impetrante sustente a existência de condições favo
r
áveis
,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Em sendo assim, não visualizo flagrante ilegalidade na decisão do magistrado que decretou a prisão preventiva do paciente ou, como acima fundamentado, irregularidade na razoável duração do processo.

P
or todo o exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HC
Nº
5007329-47.2021.8.08.0000

PACIENTE
:
SAMUEL DE SOUZA PAIXÃO

A. COATORA
:
JUIZ DE DIREITO DA

1
ª
V
ARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.

PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS
PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.

ORDEM
DENEGADA
.

1.

É
pacífico o entendimento de que o procedimento do
habeas corpus
não permite a dilação probatória, pois exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração (EDcl no HC 492.278/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 24/04/2019).

2.
O

habeas corpus
foi impetrado
sem
a prova pré-constituída apta a demonstrar

o constrangimento ilegal
sustentado
pelo paciente
.

3.
A
decisão que converteu a prisão temporária em preventiva se baseia na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, tendo em vista a possibilidade de reiteração delitiva, e para a conveniência da instrução criminal, sendo esses argumentos mantidos nas demais decisões.

4.
Dessa forma,

embora o impetrante sustente a existência de condições favo
r
áveis
,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

5
.
Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR A ORDEM
,
nos termos do voto d
o
eminente Relator.

Vitória, 10 de março de 2022.

PRESIDENTE
RELATOR